Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-58.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-58.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDELENA VITALINO DE FREITAS - CPF: 727.061.552-72 (APELADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Fraude na assinatura. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexigibilidade do contrato. Restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado. Danos morais configurados. Adequação dos consectários legais. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta
por instituição financeira
contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, declarou a inexigibilidade de contrato fraudulento
de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado e se subsiste a relação jurídica; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iii
) determinar a possibilidade de compensação entre o valor creditado e os descontos indevidos; (
iv
) fixar o cabimento e a quantificação da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência dos consectários legais.

III.
Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura, configurando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade, o que torna inexigível o contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.
A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados somente se aplica a cobranças posteriores a 30/03/2021, razão pela qual a restituição, no caso, deve ser simples.

5.
A restituição deve observar a compensação do valor de R$ 1.877,16 depositado na conta da autora,
sob pena
de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

6.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in
re

ipsa
, extrapolando o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

7.
A indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, sendo inexigível a relação contratual fundada em assinatura falsificada
”
.
2. “
A restituição em
dobro prevista no art. 42
, parágrafo único, do CDC somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ
”
.
3. “
O valor creditado em decorrência do contrato fraudulento deve ser compensado com os descontos indevidos, para evitar enriquecimento sem causa
”
.
4. “
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização
”
.
5. “
A indenização por danos morais deve observar correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso; a restituição deve ser corrigida desde cada desconto e acrescida de juros a partir do evento lesivo, conforme parâmetros da Lei 14.905/2024
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art
.

884
; CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, Tema 929 (
EAREsp
n. 676.608/RS); TJMT, Apelação Cível n. 1004704-35.2023.8.11.0007, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 20/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005739-21.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001422-05.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra
sentença
prolatada pelo Dr.
Vinícius Paiva Galhardo, Juiz de Direito Substituto na 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Medida Liminar
ajuizada por
EDELENA VITALINO DE FREITAS
,
julgou

procedentes
os pedidos iniciais para: (
i
) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes
, declarando a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado n. 590503681
;

(
ii
)condenar
a ré à devolução, em
dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (
iii
)

condenara ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais
), além
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID 301989900).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente,
que a situação não configurou lesão de gravidade capaz de justificar reparação moral, tratando-se de mero dissabor, sem repercussão em cadastros de inadimplentes ou prejuízo à honra da apelada (ID 301989908).

Alega que a apelada ajuizou a ação anos após os primeiros descontos, o que enfraqueceria a alegação de dano significativo.

Em relação à
repetição em dobro dos valores descontados
, o banco alega ausência de má-fé em sua conduta, afirmando que o crédito correspondente ao empréstimo foi efetivamente depositado na conta da apelada e que a cobrança decorreu de procedimento regular, ainda que posteriormente tenha sido considerada indevida.

Nesse contexto, pugna para que a restituição se dê de forma simples, pois não se configuraram os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta
que a sentença deixou de observar a
modulação dos efeitos do
EAREsp
n. 676.608/RS
, pelo qual a dispensa da comprovação de má-fé para devolução em dobro só se aplicaria a cobranças realizadas após 30/03/2021, não sendo o caso dos autos.

Além disso, pede a
alteração do termo inicial dos juros de mora
, defendendo que estes devem incidir apenas a partir do arbitramento judicial da indenização, em consonância com jurisprudência do STJ.

Destaca a necessidade de
compensação do valor disponibilizado à autora
, no importe de R$ 1.877,16 (mil, oitocentos e setenta e sete reais),
sob pena
de enriquecimento sem causa.

Por fim, aponta equívoco na fixação dos índices de atualização e juros, defendendo a aplicação do
IPCA
como índice de correção monetária e da
taxa Selic
como taxa de juros moratórios, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil dada pela Lei n. 14.905/2024.

Ressalta que a cumulação de Selic com correção monetária é vedada, sendo necessário observar a dedução do IPCA na composição da taxa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada com: (
i
) afastamento ou, ao menos, redução da indenização por danos morais; (
ii
) determinação de restituição simples dos valores cobrados; (
iii
) compensação do valor do empréstimo efetivamente depositado; (
iv
) alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora; e (
v
) adoção do IPCA e da Selic como índices de correção e juros, respectivamente.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 302740865).

Em contrarrazões
, a apelada se manifesta pelo desprovimento do presente apelo (ID 301989912).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
EDELENA VITALINO DE FREITAS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Medida Liminar
em
desfavor
de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
visando à suspensão imediata dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, à declaração de inexistência do contrato impugnado, à devolução em dobro dos valores já descontados, bem como à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios
(ID
301984361
).

Na exordial, relatou ser aposentada por invalidez, percebendo benefício previdenciário correspondente a um
salário mínimo
, mas que, em março de 2019, ao consultar seu extrato bancário, verificou a existência de depósito no valor de
R$ 1.877,16 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), proveniente
de contrato de crédito consignado junto ao requerido, o qual jamais contratou ou autorizou.

Segundo afirmou, ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira e ao
Procon
, tomou ciência de que havia sido formalizado, em 08/01/2019, contrato de empréstimo consignado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 53,18 (cinquenta e três reais e dezoito centavos), mediante falsificação de sua assinatura.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais
, com os segu
intes fundamentos, no essencial:

“
[...
]

II – FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que o caso comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a prova documental e pericial apresentada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Da responsabilidade civil.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), bastando
a
demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

No caso em análise, a autora alegou a inexistência do contrato, tratando-se de fato negativo, o que atrai para a ré o ônus da prova da relação jurídica, conforme o art. 373, II, do CPC, e a jurisprudência consolidada:
"
Alegando a autora fato negativo, ou seja, que não celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da prova é da ré em comprovar a existência de negócio objeto da disputa
."
(TJ-SP – APL: 0003515-59.2011.8.26.0066).

A requerida juntou o contrato de empréstimo (ID 114578324), porém, submetido à perícia grafotécnica, foi constatada a falsificação da assinatura da autora, conforme laudo pericial (ID 164278585), o qual concluiu que a assinatura questionada não é autêntica, tratando-se de uma imitação servil.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, restou configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, cabendo o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Da repetição do indébito

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é
devida
a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção monetária, salvo hipótese de engano justificável, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, a ré deve ser condenada à devolução em dobro das parcelas já descontadas do benefício da autora, devidamente corrigidas.

Dos danos morais

Diz-se que o dano, nessas hipóteses, é “in
re

ipsa
”, ou seja, presumido, decorrente do ato ofensivo em si, dispensando-se comprovação do ferimento ao direito da personalidade.

A matéria é regida pelo artigo 186 do Código Civil, segundo o qual:"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
"

No caso dos autos, restou demonstrado que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, realizados sem a devida autorização, configuram ilícito civil, na medida em que
atingem
diretamente a dignidade da parte autora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, resultando em diminuição de sua renda mensal, que tem caráter alimentar.

A responsabilidade objetiva do requerido decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa.

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais – e fala-se em compensação, vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado original –, considerando a inexistência de critérios legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram diretrizes a serem observadas.

Assim, o valor da compensação deve considerar a extensão do dano, a gravidade da culpa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como o caráter pedagógico, para desestimular a repetição da conduta ilícita, sem, contudo, propiciar o enriquecimento indevido da vítima.

Com base nessas premissas, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia
que se revela razoável e proporcional ao dano sofrido pela autora, devendo ser corrigida monetariamente pelo IGP-M a partir da presente data, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
S os pedidos iniciais para:

i
.
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 590503681, firmado em 08/01/2019, reconhecendo sua inexigibilidade;

ii
.
CONDENAR
a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

iii
.
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

iv
.
CONDENAR
a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de estilo, sem prejuízo de eventual desarquivamento a pedido do interessado.

[
...]
”
(ID
301989900
)
.

Contra a referida sentença, o banco réu opôs embargos declaratórios (ID
301989902
), os quais foram
rejeitados pelo Juízo singular
(ID
301989906
).

Assim, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que
o recurso comporta
parcial
provimento
.
Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a perícia grafotécnica foi categórica ao atestar que a assinatura aposta no contrato impugnado não corresponde à da autora, revelando a ocorrência de fraude e, consequentemente, a inexistência de manifestação válida de vontade
(ID
301989894
)
.

Nesse cenário, aplica-se à espécie
a responsabilidade objetiva das instituiçõ
es financeiras prevista no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual respondem os bancos objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, tratando-se de fortuito interno.

Dessa forma,
correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do contrato e imputar ao banco a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude
.

No tocante à
devolução dos valores descontados
, verifica-se que a sentença recorrida determinou a restituição em dobro; contudo, a modulação dos efeitos do julgamento do
EAREsp
676.608/RS,

restringiu
essa
possibilidade apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021.

Nesse sentido
, colhe-se entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.
MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1.413.542/RS),
a devolução em dobro é cabível apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021
, independentemente da comprovação de má-fé.
No caso
,
os descontos ocorreram antes dessa data
,
razão pela qual se mantém a restituição simples dos valores cobrados indevidamente
. [...] Tese de julgamento: [...]
A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
,
nos termos do art. 42
,
parágrafo único
,
do CDC
,
aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021
,
conforme modulação do Tema
929/STJ
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1004704-35.2023.8.11.0007, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2025, DJE 20/07/2025 – grifo nosso).

À vista disso, considerando que descontos aqui questionados são anteriores,
a restituição deve ocorrer na
forma simples
.

Ressalte-se, ainda, que, embora o contrato seja nulo, houve depósito de R$ 1.877,16
(mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos)
na conta da
apelada
(ID 301984384 e 301984368)
, de modo que a
restituição integral dos descontos, sem compensação, geraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art
igo
884 do C
ódigo Civil
.

Desse modo
,
revela-se necessária
a
compensação
entre o valor creditado e o montante debitado indevidamente do benefício previdenciário
.

Quanto ao
dano moral
, é de se reconhecer que os descontos indevidos, incidentes diretamente sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam a esfera do mero dissabor.

Nessas hipóteses, o dano se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica, pois a lesão decorre da própria conduta ilícita
, conforme entendimento já consolidado por esta Corte:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
.
A perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura constante do contrato não pertencia à autora
,
configurando fraude
. Assim, não há comprovação da regular contratação do empréstimo. 4.
O dano moral é patente
,
pois os descontos indevidos reduziram
a renda da consumidora idosa
,
pensionista do INSS
,
situação que ultrapassa o mero aborrecimento
. O montante fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço
,
ensejando indenização por danos morais
. [
...]
”
(TJMT, Apelação Cível n. 1014108-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4
. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.
O dano moral é presumido
(
in
re

ipsa
),
dispensando comprovação de prejuízo concreto
,
conforme jurisprudência consolidada
(Súmula 479 do STJ).
[...]
Tese de julgamento: "
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor
,
com direito do consumidor à indenização por danos morais
."
[...]
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1005739-21.2018.8.11.0002,
Rel. Des.

Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
02/04/2025, DJE 02/04/2025
– grifo nosso
)
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, cumpre ressaltar que a fixação do valor da compensação por dano moral deve observar

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta
a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição
pessoal e socioeconômica das partes, bem como o caráter pedagógico e inibitório da condenação, sem que se converta em fonte de enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, os descontos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipossuficiente, circunstância que acentua a gravidade do ilícito e evidencia o abalo extrapatrimonial.

Nesse contexto
,
tenho que
a quantia fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais) se
revela adequada e suficiente para cumprir as finalidades reparatória e pedagógica da indenização, não comportando redução
.

No que concerne aos
consectários legais
,
a
indenização por danos morais deve observar critérios já pacificados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, devendo a correção monetária incidir
a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, enquanto os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54.

A propósito
:

“
Direito civil e consumidor. Apelação cível.
Inexistência de negócio jurídico
.
Empréstimo consignado
.
Fraude
. Danos morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Sentença mantida. [...]
3
. Comprovada a inexistência de contratação de empréstimo consignado pela requerente, uma vez que a perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura no contrato. [...] 6.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso
,
conforme a Súmula 54 do STJ
,
e a correção monetária a partir do arbitramento do valor
,
conforme a Súmula 362 do STJ
. [...] 3.
Juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso
,
e a correção monetária a partir do arbitramento
. [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1004433-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/
2024, DJE
19/11/2024 – grifo nosso).

Quanto à restituição, a correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, em atenção à Súmula 43 do STJ, sendo igualmente devidos juros a partir do evento danoso.

Por fim, é necessário assinalar que
“
A Lei 14.905/2024 estabeleceu novos parâmetros para os consectários legais, determinando a aplicação do INPC até 29/08/2024 e do IPCA a partir de 30/08/2024 para correção monetária, bem como juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriorment
e, a taxa Selic deduzida do IPCA
” (TJMT, Apelação Cível n.
1001422-05.2024.8.11.0055,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
21/08/2025, DJE 21/08/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo,
imperiosa
a adequação da sentença quanto aos critérios de atualização, que havia fixado índices diversos (IPCA-E e IGP-M, cumulados a juros de 1% ao mês), para que a condenação observe rigorosamente o regime legal vigente.

Na espécie
, entretanto, considerando que todos os descontos questionados remontam ao ano de 2019
e 2020
, a atualização da restituição deverá observar a correção monetária pelo INPC desde cada desconto, cumulada com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Dessa forma
, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexigibilidade do contrato e à indenização por danos morais, com
reforma parcial
apenas para que a restituição se dê de forma simples, mediante compensação do valor creditado, e para o ajuste dos consectários legais nos termos delineados.

Ante o exposto
,

conheço
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
para
determinar que a restituição dos valores descontados se dê de forma simples, mediante compensação com o valor de
R$ 1.877,16 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) creditado
na conta da apelada, bem como para adequar os consectários legais
aos parâmetros da Lei n. 14.905/2024, estabelecendo-se correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Mantém-se, no mais, a sentença em seus exatos termos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025